Tribunal: TJDFT
Processo: 0753820-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0753820-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIL VICENTE DE MELO GAMA AGRAVADO: GUSTAVO DE MELO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GIL VICENTE DE MELO GAMA, ora herdeiro/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, em ação de inventário, nos seguintes termos: “Trata-se do inventário dos bens deixados pelo falecimento de Walmira de Melo Gama. Em decisão de ID 105726441, houve a nomeação do cônjuge supérstite, Gil Gama, como inventariante. No entanto, em ID 178023934, foi juntada sua certidão de óbito e, em ID 178843372, decisão de abertura do inventário de seus bens, em que foi nomeado o herdeiro Gustavo como inventariante. Em petição de ID 178843358, além da comunicação do óbito de Gil Gama e da abertura de seu respectivo inventário, o herdeiro Gustavo também requereu sua nomeação ao encargo de inventariante neste feito. Eis o breve relato. Decido. Considerando que o patrimônio a ser partilhado nestes autos é, em certa medida, comum com o acervo patrimonial que integra o inventário de Gil Gama, necessário se faz uma administração única, razão pela qual nomeio para o encargo de inventariante o herdeiro Gustavo de Melo Gama. Anote-se. Ao Cartório, para promover a retificação da autuação, cadastrando-se o inventariante também como representante do espólio do meeiro Gil Gama (ID 178843372), bem como para levantamento da suspensão processual determinada em decisão de ID 178019976. Dou a presente decisão força de termo de inventariante. Deverá o inventariante nomeado assinar o compromisso na presente decisão com força de TERMO DE INVENTARIANTE e, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar ao feito uma via desta decisão DEVIDAMENTE DATADA E SUBSCRITA PELO COMPROMISSADO, ficando desde já intimado. Se necessário, fica autorizada a solicitação direta de declarações para o imposto de renda e extratos bancários vinculados à pessoa inventariada, nos termos do art. 618, inciso I, do CPC. Os poderes de representação do espólio não abrangem a alienação de bens de qualquer espécie, transação, pagamento de dívidas extraordinárias ou realização de despesas para melhoramento dos bens do espólio, razão pela qual tais medidas necessitam de autorização judicial (art. 619 do CPC). Fica desde logo intimado o inventariante a, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada do compromisso, apresentar o esboço de partilha de forma técnica (CPC, arts. 651 e 653), independentemente de nova intimação, tendo por base a petição constante de ID 166501252, devendo também mencionar a penhora no rosto dos autos que constam em desfavor do herdeiro Gil Vicente de Melo Gama e atribuir o quinhão e a meação do cônjuge supérstite pós-morto adequadamente, viabilizando-se sua partilha em seu próprio inventário. Cumpra-se.” Em suas razões recursais, informa o herdeiro/agravante tratar-se, na origem, de inventário no qual do d. Juízo a quo nomeou como inventariante, o herdeiro GUSTAVO DE MELO GAMA. Argumenta, em síntese, que a decisão agravada não obedeceu a ordem de nomeação de inventariante prevista no art. 617 do Código de Processo Civil, pois alega ser o herdeiro que está na posse e administração do espólio. Sustenta que o agravado não residia no mesmo endereço de seus falecidos pais e não cuidava deles, havendo, inclusive, medidas protetivas deferidas em seu desfavor. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. A questão debatida nos autos se resume à verificação da legalidade da nomeação do agravado como inventariante. É sabido que o inventariante é o responsável por administrar o patrimônio deixado pelo de cujus, tendo por encargo manejar o inventário a fim de viabilizar a partilha, após o pagamento das dívidas e recolhimento fiscal. Ainda, o inventariante deve representar o espólio, tanto judicialmente quanto extrajudicialmente. Diante destas particularidades, o Código de Processo Civil prevê uma ordem de preferência para escolha do inventariante em seu art. 617, nos seguintes termos: “Art. 617.O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem: I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste; II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados; III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio; IV - o herdeiro menor, por seu representante legal; V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados; VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário; VII - o inventariante judicial, se houver; VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial. Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função.” A ordem prevista pelo texto legal, em regra, deve ser observada. Entretanto, a referida ordem pode ser alterada, caso haja nos autos algum motivo que justifique a mudança da ordem na escolha do inventariante. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ORDEM. ART. 617 DO CPC/2015 (ART. 990 DO CPC/1973). ROL NÃO TAXATIVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. "A ordem de nomeação dos legitimados como inventariante prevista no art. 990 do CPC/1973 admite excepcional alteração por não apresentar caráter absoluto" (Resp n. 1.537.292/RJ, Min. Rel. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgamento em 17/10/2017, DJe 24/10/2017). 2. A ausência do exame da matéria pelo Tribunal de origem obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, incidindo a Súmula n. 282/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1235431/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)” (grifo nosso). No mesmo sentido se posiciona a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme arestos a seguir: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INVENTARIANTE. ORDEM DE NOMEAÇÃO. RESPEITADA. MERA DISCORDÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A ordem de nomeação do inventariante prevista no artigo 617 do CPC deve, preferencialmente, ser respeitada, salvo se houver nos autos algum motivo que justifique a mudança da ordem na escolha do inventariante. Precedentes. 2. No caso dos autos, não se mostra incorreta a decisão que nomeou outra herdeira como inventariante, porquanto seguiu a ordem de nomeação indicada pelo artigo 617 do Código Civil. 3. A discordância da nomeação da herdeira fundada em critérios pessoais não é suficiente para afastar tal nomeação, pois feita conforme a ordem legal. 4. Eventual descumprimento dos deveres e das funções pela inventariante enseja a sua remoção, que pode ser feito a pedido de qualquer herdeiro ou de ofício pelo Juízo das Sucessões. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1355080, 07152027220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO. INVENTARIANTE. ORDEM. ART. 617 DO CPC. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. 1. Consoante lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao juiz cabe nomear o inventariante e removê-lo, não podendo decidir discricionariamente a respeito da nomeação do inventariante, de modo que o magistrado deve ater-se à ordem do aludido dispositivo, corrigindo equívocos por acaso existentes quando da nomeação. Por outro lado, esclarecem que a ordem prescrita no artigo não se mostra absoluta, sendo faculta ao juiz alterá-la se houver motivos que desaconselhem sua obediência, podendo até mesmo escolher pessoa estranha para o encargo, caso verifique a necessidade dessa providência (Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 3. ed. em e-book baseada na 17. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). (...) (Acórdão 1244738, 07273647020198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) Assim, caso o Juízo visualize alguma particularidade no inventário, pode, desde que justificadamente, nomear inventariante sem observar a aludida regra de preferência estampada no artigo 617 do CPC. No caso concreto, ao menos em primeira análise, entendo que a decisão agravada deve ser mantida. De início, não há elementos que possibilitem aferir, com um mínimo de segurança, a afirmação de que o agravante seria o herdeiro que está na posse e administração do espólio. O simples fato de residir no mesmo endereço de seus falecidos pais não o torna, automaticamente, o herdeiro que está na administração dos bens, devendo a situação ser melhor averiguada perante o Juízo singular, notadamente em face da litigiosidade existente entre as partes. No mais, a decisão agravada apresentou justificativa plausível para nomeação do agravado como inventariante, pois, de fato, a administração conjunta do patrimônio a ser partilhado nos autos originários e nos autos do inventário de GIL GAMA proporcionará uma resolução mais célere e econômica do caso, atendendo, assim, aos princípios da razoável duração do processo e da economia processual. Por fim, destaco que o agravante poderá se valer do procedimento previsto no art. 622 do Código de Processo Civil, caso o agravado incorra em alguma de suas hipóteses. Assim, ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 19 de dezembro de 2023 12:38:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora